Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000517-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0006-28 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE DOCKHORN - CPF: 010.962.211-10 (AGRAVADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000517-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PAETTO VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DOCKHORN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO PARTICIPOU DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA GARANTIA – OBRIGAÇÃO INDEVIDA – RECURSO
PROVIDO.

A responsabilidade pelo cumprimento da garantia de um produto recai sobre o fornecedor que efetivamente participou da relação de consumo, ou seja, a montadora e a concessionária que realizou a venda, nos termos do art. 18 do CDC.

A imposição de obrigação a uma concessionária que não integrou a cadeia de fornecimento do bem configura violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000517-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PAETTO VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DOCKHORN

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
PAETTO VEICULOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Indenização por Dano Material e Moral n. 1001830-28.2024.8.11.0012, deferiu a liminar para determinar que a parte recorrente forneça carro reserva em favor do agravado, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais a parte agravante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o veículo foi adquirido pelo agravado em outra concessionária, sendo que não fez parte da contratação.

No mérito, assevera que o autor/agravado discute o direito de garantia que alega possuir para a realização da substituição da peça “cilindro do comando da caixa de câmbio” que apresentou vazamento após utilização do veículo por cerca de 2 anos e 10 meses (com 30.090 km rodados), ou seja, após esgotado o prazo de garantia da referida peça, conforme o manual do veículo.

Alega que
“não há qualquer irregularidade ou ilicitude na conduta da agravante que, consoante diagnóstico e negativa de garantia pela fabricante, emitiu o orçamento e encaminhou para a aprovação do autor/agravado, que, contudo, optou por não aprovar o serviço e, portanto, impedindo que fosse iniciado o serviço de reparo do veículo, o que inclusive motivou a mensagem de WhatsApp em 04/01 para que enfim aprovasse e autorizasse o serviço ou retirasse seu veículo da concessionaria.”

Argumenta que não houve qualquer atraso na realização dos reparos, mas uma mera discordância da parte agravada com os termos da garantia e a necessidade de realização do conserto pela via onerosa.

Assim, pretende a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E no mérito que seja reformada a decisão combatida.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 260505169.

Contrarrazões apresentadas no id. 267587886, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A decisão recorrida impôs à agravante a obrigação de reparar o veículo do agravado, ao fundamento de que a negativa de assistência configuraria prática abusiva.

Todavia, verifica-se que a concessionária PAETTO VEÍCULOS LTDA não integrou a cadeia de fornecimento do veículo, razão pela qual não há fundamento legal para lhe impor tal obrigação.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelos vícios de um produto é atribuída aos fornecedores que efetivamente participaram da relação de consumo, o que inclui o fabricante e a concessionária que realizou a venda.

Não há solidariedade automática entre todas as concessionárias de uma mesma montadora, sendo necessário que haja vínculo contratual ou fático entre as partes.

Os Tribunais Superiores, em casos análogos, têm reconhecido que a responsabilidade pelo cumprimento da garantia não se estende a concessionárias que não participaram da comercialização do bem. A interpretação em sentido contrário resultaria na criação de uma obrigação indevida e violaria o princípio da segurança jurídica.

No mesmo sentido, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reforça esse entendimento, conforme julgado no Agravo de Instrumento no 117676071, no qual ficou consignado que:

"A concessionária que não participou da relação contratual de compra e venda do veículo não pode ser compelida a responder pelos vícios apresentados. A ausência de nexo jurídico entre a concessionária e o consumidor afasta a obrigação de cumprimento da garantia, devendo a responsabilidade ser imputada à montadora ou ao revendedor original."

Ademais, a manutenção da tutela antecipada imposta à agravante causaria grave prejuízo, pois a compeliria a arcar com um encargo desproporcional e sem previsão legal, interferindo na sua liberdade negocial e ferindo o equilíbrio contratual.

Diante do exposto, voto pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a tutela de urgência concedida e afastar a obrigação imposta à agravante de realizar os reparos no veículo do agravado.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e
afastar a obrigação imposta à agravante de realizar os reparos no veículo do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025